Tribunal: TJBA
Processo: 8004582-41.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004582-41.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOTICIADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, "B", DO CPC). PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA PARA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL (ART. 922 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA SUSPENSÃO QUE SE APLICA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO E NÃO À FASE COGNITIVA DA BUSCA E APREENSÃO. NATUREZA EXECUTIVA LATO SENSU QUE NÃO AUTORIZA A ETERNIZAÇÃO DO FEITO EM ARQUIVO PROVISÓRIO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar acordo firmado em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. O apelante sustenta omissão e error in procedendo, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, com termo final em 2028, ou, subsidiariamente, o arquivamento provisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível a suspensão do processo de busca e apreensão, findo por acordo homologado judicialmente, pelo prazo de vigência da avença entre as partes (até 2028), à luz da disciplina legal do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação judicial de acordo importa, obrigatoriamente, na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, ainda que o cumprimento da obrigação se estenda no tempo. 4. A suspensão do processo por convenção das partes é admitida pelo art. 313, II, do CPC, mas limitada ao prazo máximo de seis meses, conforme § 4º do mesmo artigo, sendo inviável o sobrestamento por prazo superior, como pretendido (até 2028). 5. A ação de busca e apreensão, embora de natureza executiva lato sensu, não se confunde com execução de título extrajudicial, não se admitindo sua suspensão por período indeterminado após a solução da controvérsia por transação. 6. A homologação do acordo confere título executivo judicial, sendo plenamente possível à parte credora promover o cumprimento de sentença em caso de inadimplemento das obrigações pactuadas. 7. Manter o processo suspenso até 2028 representaria indevida intervenção judicial em relação privada, contrariando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da administração pública. 8. A alegação de prejuízo à garantia fiduciária não se sustenta, pois a sentença homologatória assegura os meios adequados para execução das obrigações descumpridas, inclusive cláusulas de vencimento antecipado e retomada da posse do bem, quando pactuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de acordo celebrado em ação de busca e apreensão impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. 2. A suspensão do processo por convenção das partes está limitada ao prazo máximo de seis meses, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, sendo inviável sua prorrogação para além desse limite. 3. A extinção do processo após homologação do acordo não prejudica o credor, que pode executar o título judicial em caso de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II e § 4º; art. 487, III, "b"; art. 922. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8004582-41.2023.8.05.0112, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e apelados WOLFF E OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PATRICK JOSÉ ARIOTTI WEISS E PJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.